Tribunal: TCU
Processo: 007.548/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados pela Lei Rouanet, em relação a projeto que visava realizar programação cultural com espetáculos musicais, de dança, teatro e circo, paralela à Festiqueijo 2008, em Carlos Barbosa/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da empresa Sul Projetos Culturais Ltda - ME (CNPJ: 07.860.482/0001-07) e de sua dirigente, Sra. Marta Virginia Rocha Suarez (CPF: XXX.210.220-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 08-0756, que tinha por objeto realizar programação cultural com espetáculos musicais, de dança, teatro e circo, paralela à Festiqueijo 2008, em Carlos Barbosa/RS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Sul Projetos Culturais Ltda. - ME (CNPJ: 07.860.482/0001-07) e de sua dirigente, Sra. Marta Virginia Rocha Suarez (CPF: 013.210.22000), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I, II e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2010 19.090,00 29/10/2009 10.000,00 28/1/2010 10.000,00 27/7/2009 5.000,00 21/10/2009 7.000,00 21/7/2010 20.000,00 27/7/2009 6.000,00 22/10/2009 8.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. notificar a prolação deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.